Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701689-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: ERLI VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Dada a certidão de ID 71390895, prossiga-se a Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível com a certificação do trânsito em julgado, e, em ato contínuo, com o arquivamento destes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator